Tribunal: STF
Processo: RE 89758
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-04-27
Data de publicação: 1979-04-27

Ementa:
Adicional  de  insalubridade.  Art.  3.  do Decreto-lei
389/68. Inexistência, no caso, de violação dos textos constitucionais
invocados no recurso extraordinário (arts. 8., XVII, "b", 142, $  1.,
153, $$ 2. e 3.). Recurso extraordinário não conhecido.